Tribunal: TJES
Processo: 0005221-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005221-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO, QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

ABSOLVIÇÃO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RÉU PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA
.

DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA, ATRIBUÍDA À PERSONALIDADE.
CONDENAÇÕES ANTERIORES DEVEM SER ATRELADAS APENAS AOS ANTECEDENTES. PRECEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
FRAÇÃO DE INCREMENTO.
UM OITAVO, ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA, PARA CADA VETOR NEGATIVADO. PRECEDENTE.
REGIME DE CUMPRIMENTO

FECHADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO.
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2, ‘B’, DO CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA
.
GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO DO ART. 44, INC. I, DO CP.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Materialidade e a autoria do crime de roubo, qualificado pelo emprego de arma branca, fartamente comprovadas nos autos, pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de restituição, declarações da vítima e dos policiais militares, que prenderam o réu, na posse da
res furtiva.

2
.
A

Ju
íza
,
quando da análise das circunstâncias judiciais, do art. 59,
caput
, do Código Penal
,

considerou desfavoráve
l
a “
culpabilidade”,
pois o crime foi cometido na presença do filho da vítima; os
“antecedentes”,
dada a multiplicidade de condenações que o réu ostenta,
e
as
“
circunstâncias do crime”,
considerando a superioridade física do agressor, avaliação que justifica o incremento da pena-base.
Precedente do STJ.

3.

A
Magistrada considerou que o réu possui personalidade “voltada para a prática delitiva”.
Contudo, o STJ firmou o entendimento de que, as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes,
o que impõe o afastamento da valoração atribuída, e consequente redimensionamento da pena.
Precedente do STJ.

4.
Mantida a valoração negativa da
culpabilidade, antecedentes e
circunstâncias do crime, e
afastada a avaliação desfavorável, atribuída ao vetorial da personalidade, impõe-se

o redimensionamento da pena-base.

5.

A respeito dos critérios de incremento, a jurisprudência do c. STJ orienta o emprego da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão, para cada circunstância negativada.

6.
Considerando o quantitativo de pena, fixado em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, para início do cumprimento da reprimenda, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

7
.

N
ão há que se falar em

substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,

posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e
o
crime

fo
i
cometido mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal).

8
.

I
ncabível
a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a
orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para 08 (oito) anos e 04 (quatro meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005221-54.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
MARCOS ANTONIO SILVA DE ALMEIDA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Criminal da
Comarca de V
ila Velha
/ES (fls.
185/190
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo
, qualificado pelo emprego de arma
branca
(art. 157, § 2º, inc.
VII, do Código Penal
1
)
,
à pena de 0
8
(
oito
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão,
no
regime inicial de cumprimento
fechado
, e pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual
sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, p
ostul
a pela
redução
da pena-base,

para
o
mínimo lega
l
.

Pugna mais, pelo
abrandamento do regime inicial
de cumprimento, e
substituição
da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.

Por fim, roga pela concessão do direito de
recorrer em liberdade
(fls.
202/205
).

Acerca dos fatos,

colhe-se que
, na
noite de 10/7/2023
,
MARCOS ANTONIO SILVA DE ALMEIDA,
subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma
branca (faca),

o
aparelho celular, de
Leidiany Santos Silva
.

A
purou-se que
a ofendida caminhava,
junto a s
eu filho,
pela rua Principal do bairro Guaranhuns, município de Vila Velha/ES, quando
fo
i
surpreendid
a
pelo
ora apelante,
que, de posse de uma f
aca,
exigiu a entrega do aparelho celular.

Consta que, noticiados
os fatos
às autoridades policiais,
e, realizado o acompanhamento do sinal GPS do telefone,
foi
o réu
localizado, na
posse do bem,
e reconhecido pela vítima, como seu algoz
.

Passo a enfrentar as teses recursais.

A defesa se insurge

contra a condenação,
aduzindo que não há provas
seguras de que, o réu, foi o autor do roubo, noticiado na denúncia.

Entretanto
,
a
m
aterialidade,
está suficientemente comprovada n
o
boletim unificado
nº
51721124
(fls.
09/14
)
,
auto de apreensão
(fl
s
.
32/33
),
e
auto
s
de restituição (fl
s. 24 e 61
).

Já a
autoria,
restou
sobejamente demonstrada, pelo
relato
seguro
da vítima,
Leidiany
Santos Silva
,
que,
na esfera policial,
esclareceu
reconhecer MARCOS ANTONIO
,
como o indivíduo que, mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca, subtraiu seu aparelho celular (fls. 22/23).

E
consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza, e reconhece o executor do crime,
como na hipótese.

Outrossim
, os policiais
militares,
Carlos
Rogerio Cosme
, e
Lucas
Rocha Reis
, responsáveis pela prisão,
afirmaram,
sob o crivo do contraditório, e da ampla defesa,
que o réu foi
surpreendido
na posse d
o
aparelho de celular, d
e propriedade d
a vítima
(fl
s
.
15/18 e
mídia de fl.
183
)
.

N
ão há provas no sentido de que os
policiais
almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente,
e, n
ess
e contexto,
não prospera a tese absolutória.

Também não merece acolhimento, a
pretensão
de
redução
da pena-base
,
para o
mínimo lega
l
.

Consta que
a

Ju
íza
,
quando da análise das circunstâncias judiciais, do art. 59,
caput
, do Código Penal
2
,

considerou desfavoráve
is
o
s
vetor
es
da
culpabilidade, antecedentes, personalidade
e
circunstâncias do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

A culpabilidade foi negativada, considera n d o
que o
crime
foi praticado
na presença do filho da vítima,
fato

que revela maior desvalor na conduta
3
.

Os
antecedentes

também
foram,
acertadamente,
desvalorados
, considerando a multiplicidade de
condenações
que o réu ostenta, listados na
cópia da Guia de Execução Criminal
nº 0000835-98.2011.8.08.0035 (Id. 8199031).

Já q
uanto à

personalidade,

a
Magistrad
a

considerou ser “voltada para a prática
delitiva
”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que,
eventuais
condenações pretéritas, devem ser atreladas,
apenas
, aos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria
4
.

Ao final
,
a Magistrada
considerou
desfavoráveis as
circunstâncias
,

consignando tratar-se de
“crime cometido com emprego de arma branca, o que exacerba a periculosidade in concreto dos fatos, em desfavor de vítima do sexo feminino, fisicamente inferior”.

No ponto, o emprego de arma branca
não se presta
à negativação d
as circunstâncias do crime, porquanto utilizado para o reconhecimento da majorante do § 2º, inc. VII, do art. 157 do Código Penal.

To
d
avia,
há

outro fundamento,
empregado
na sentença
,
sobre
a gravidade d
o
meio
empregado
para
a execução do delito,

qu
e
autoriza a
manutenção d
o desvalor
do citado vetor,
qua
l seja, a superioridade
física
do agressor,
em relação à vítima
.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa da
culpabilidade, antecedentes
e

circunstâncias do crime
, ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída ao vetoria
l
d
a

personalidade,
fato que impõe

o redimensionamento da pena-base.

A respeito dos
critérios de incremento
, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
5
, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão,
para cada circunstância negativada.

Passo a redimensionar a pena.

Na 1ª fase
, c
onsiderando
a negativação de
0
3
(
três)

vetores
do art. 59,
caput
, do CP
(
culpabilidade, antecedentes e
circunstâncias do crime
),

fixo a pena-base em

0
6
(
seis
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão.

Na 2ª fase,

não foram reconhecidas
atenuante
s ou agravantes.

Na 3º fase,
ausentes causas de diminuição.
Mantenho o percentua
l

de
1/3
(um terço),
empregado pel
a
Ju
íza
, quando da aplicação da causa de aumento,
relativa ao emprego de arma branca,
e
estabeleço a sanção definitiva de
0
8
(
oito
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o percentual de
20 (vinte) dias-multa,
como fixado na sentença
.

Considerando o quantitativo de pena, fixad
o
em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a m
an
utenção do
regime

f
e
chado
, para início do cumprimento da
reprimenda
,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘
a
’, do Código Penal.

A
substituição
da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face d
o quantitativo de pena imposta, e
emprego de grave ameaça
(art. 44, inc. I, do CP
6
).

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
não merece provimento,
uma vez que, a
orientação jurisprudencial do STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.

Nesse sentido, cito precedente:
STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julg.: 15/05/2023,
DJe 17/05/2023.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

para redimensionar a pena
aplicada ao réu,
para
0
8
(
oito
) anos
e 04 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
2
0 (
vinte)
dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
(...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...
) V
II - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3

STJ.
AREsp 1.964.508-MS,
Relator: Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, por unanimidade,
julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022.

4

STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6, Julgamento:
02/02/2021,
DJe 09/02/2021.

5

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/03/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023
.

6
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.